Tribunal: STF
Processo: ARE 1506770
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ARFMM. CIDE. PREVISÃO LEGAL DE QUE O CONSIGNATÁRIO É O CONTRIBUINTE. REFERIBILIDADE EXISTENTE NO CASO EM RAZÃO DA FINALIDADE DA CIDE. APELAÇÃO DA PARTE IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte MASTERIMP COMÉRCIO EXTERIOR LTDA na ação ordinária, em face de sentença (Evento 29) que julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não há inconstitucionalidade na definição da base de cálculo do AFRMM pela Lei nº 10.893/04, pois a Constituição Federal estabeleceu como tal o valor da operação, incluindo, assim, a totalidade dos serviços relacionados ao frete.



    2. Parte apelante alega que não existe a referibilidade tributária necessária para a cobrança da CIDE, tendo em vista que não é beneficiada pela finalidade do tributo.



    3. Ocorre que os Tribunais Superiores possuem entendimento que para a existência da referibilidade e, consequentemente, a cobrança da CIDE, o vínculo deve ser com a finalidade da atividade da União e não com benefícios diretos ao contribuinte.



    4. No caso, a empresa apelante pratica atividade de importação e exportação, com a utilização do transporte naval para obter seus produtos, pelo que qualquer melhoria em tal atividade lhe gera, ainda que indiretamente, benefícios.



    5. Além disso, há previsão legal em vigor, de que o responsável por arcar com a CIDE é o consignatário do conhecimento de embarque, status esse reconhecido como seu pela parte apelante no caso em análise.



    6. Existente a previsão legal e a referibilidade exigida, tendo a cobrança sido realizada de forma regular, não há motivos para a sua anulação da sentença.



    7. Sentença que deve ser mantida.



    8. Apelação improvida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 149 da Constituição Federal. Alega “inexistir referibilidade entre o setor econômico beneficiado pela CIDE e o setor de atuação da Recorrente”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão atacado estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte, no julgamento do RE 630.898, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2021, Tema 495 de Repercussão Geral, assentou que “não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. Nesse sentido, a propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.”



    (grifos nossos)



    Versando hipótese idêntica à dos autos, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) - RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.370.053-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/12/2022)



    (grifos nossos)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, os honorários advocatícios fixados pelas instâncias de origem terão seu valor monetário majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente